Tribunal: STF
Processo: ARE 1396667
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso e, de outro, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam o fundamento da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos.



    Os recursos extraordinários foram deduzidos, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO REGIMENTAL – TRIBUNAL DE CONTAS – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO – CONFIRMAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 70, IV DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS E ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DO TCE – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO PREJUDICADO. 



    1. Constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar, tendo conhecimento da decisão do Tribunal Pleno somente por meio do Ofício n. 1.295/2019/GCI/ILC, encaminhado quase dois meses após o julgamento.



    2. Nesse contexto, constata-se que somente após a homologação pelo Pleno do TCE fora oportunizada manifestação da empresa ora Impetrante para o exercício de sua defesa, o que afronta o art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.



    3. É nítida a inobservância, no caso em comento, do disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, já que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa em todas as fases do processo de representação.



    4. Segurança concedida. Agravo prejudicado. 



    O Estado de Mato Grosso aponta ofensa aos arts. 2º, 71 e 97 da Constituição Federal.



    Sustenta que “a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afastou a aplicabilidade dos artigos 82 da LC Estadual nº 269/2007 e 302-A do Regimento Interno do TCE/MT, considerando-os inconstitucionais face à Constituição Federal”.



    Afirma que “cabendo aos Tribunais de Contas o exercício de seu poder de cautela garantir a utilidade da decisão final após uma apuração de irregularidade, não há que se falar em desrespeito ao contraditório como afirmado na decisão do Tribunal de origem, mas apenas em aplicação do contraditório diferido para momento oportuno, nos termos da legislação vigente.”



    Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso alega violação ao art. 71 da Constituição Federal. 



    Aduz que “é natural à tutela cautelar de urgência o contraditório postecipado; que não fere – de modo algum – o direito ao contraditório ou ao devido processo legal.”



    Alega que “não contraria a lei orgânica ou o regimento interno do TCE-MT o poder geral de cautela inaudita altera parte, sendo incabível a alusão feita na ementa do julgado do TJMT (ora impugnado) a normas vagas. O embasamento (equivocado) da leitura vencedora não foi, portanto, legal ou regimental, mas constitucional, fazendo-se uma má interpretação do escopo dos princípios do contraditório, do devido processo legal, e, sobretudo, do poder-geral de cautela dos tribunais de contas.”



    Por fim, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento dos recursos assentando a seguinte conclusão:



    RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 70, IV DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO C.C ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DAQUELA CORTE. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    - Parecer pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, na linha da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo Tribunal de origem, como ocorreu na hipótese dos autos, não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, cito precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, destaco que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisou normas locais (Lei Complementar n. 269/2007 e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado). A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    A insurgência mandamental reside na ausência de observância do contraditório e ampla defesa por ocasião da prolação da Medica Cautelar, confirmada pelo Tribunal Pleno, do qual a empresa Impetrante alega que somente teve conhecimento após a publicação do acórdão, sem que lhe fosse permitido o exercício do devido processo legal. 



    […]



    A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (LC 269, de 22 de janeiro de 2007), prevê que, para o exercício de suas funções, o órgão poderá utilizar-se das medidas cautelares, consoante expresso no art. 1º, § 2º, in verbis:



    […]



      Em seu Capítulo IV, referida Lei Orgânica dispõe que estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas: Gestão Fiscal (Seção II); Atos e Contratos (Seção III); Atos Sujeitos a Registro (Seção IV), Denúncias e Representações (Seção V); Execuções de Processos de Processos de Fiscalização à seu encargo (Seção VI) e Consulta (Seção VI), dispondo: 



    […]



    Todavia, a própria Lei Orgânica prevê a observância do devido processo legal, inclusive por ocasião das medidas cautelares, em todo e qualquer procedimento sob sua alçada, litteris: 



    […]



    Todavia, nota-se um confronto entre a Lei Orgânica do TCE e o seu Regimento Interno, posto que, ao passo que a primeira garante o exercício do devido processo legal na aplicação das medidas cautelares, o segundo apresenta orientação para que o contraditório somente seja exercido após a homologação pelo seu Tribunal Pleno, quando será oportunizado ao interessado a juntada de documento, cabendo ao Relator a retratação da decisão ou a sua manutenção: 



    […]



    Ressalto, outrossim, que o próprio Regimento Interno contém previsão quanto à observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nas representações submetidas ao crivo do Tribunal de Contas do Estado: 



    […]



    Segundo consta da documentação trazida pelo próprio Impetrado, a empresa Impetrante somente tomou conhecimento da decisão cautelar e do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno por meio do Ofício n. 1.295/2019/GCI/ILC, de 04 de outubro de 2019 (id. 18539994), ou seja, aproximadamente dois meses após a prolação do acórdão. 



    Depreende-se que decisão cautelar proferida no Processo n. 21.852-9/2019, visa apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, por meio de inexigibilidade de licitação, com o Município de Pedra Preta. 



    Nestes autos de Representação de Natureza Interna, o Ministério Público de Contas requereu a aplicação de medida cautelar, que foi acolhida pelo Relator, o Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha (id. 16691964) – ou seja, não se trata de auto de natureza diversa, mas sim de demanda atendida no curso da aludida Representação. 



    Constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar, tendo conhecimento da decisão do Tribunal Pleno somente por meio do Ofício n. 1.295/2019/GCI/ILC (id. 18539994). 



    Nesse contexto, ora Impetrante para o exercício de sua defesa, o que afronta o art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. 



    Destaco, outrossim, que não se desconhece o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece aos Tribunais de Contas Estaduais, dentro de sua função fiscalizatória, a possibilidade de aplicar medidas cautelares, visando dar efetividade às suas decisões. 



    Entretanto, é nítida a inobservância, no caso em comento, do disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, já que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa em todas as fases do processo de representação. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Em caso idêntico ao dos autos, há o seguinte precedente: ARE 1.397.150, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de novembro de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento a ambos recursos extraordinários com agravos.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator